Tribunal: TJPA
Processo: 0801776-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7737 - Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2021-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0801776-74.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: SALOBO METAIS S/A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.

1.

Em síntese, alega o embargante existência de obscuridade no Acórdão, afirmando não ser aplicável ao caso concreto o art. 151 do CTN, em face da possibilidade de emissão de Certidão de Regularidade Fiscal, com base no art. 206, argumentando haver equiparação entre dinheiro fiança e seguro, com base na lei 6.830/30 e art. 835, § 2º do CPC, havendo irregularidades na cobrança dos créditos tributários.

2.

Apesar de o art. 835, §2º do CPC equiparar seguro a penhora, no sentido de possibilitar haver a emissão de Certidão Negativa com Efeito de Positiva, conforme art. 206 do CTN, esta serve somente para regularizar a situação fiscal do Embargante, porém não suspende a exigibilidade do crédito, pois este ocorre somente nos casos do art. 151 do CTN, menos ainda, impede a cobrança dos débitos pleiteados.

3.

Recurso conhecido e improvido.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Belém (PA), 09 de dezembro de

2021.

Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGO DE DECLARAÇÃO em AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por SALOBO METAIS S/A, em Ação Ordinária com Objetivo de Anular Créditos Tributários, movida em face do ESTADO DO PARÁ, contra Acórdão (ID nº 5018721), que conheceu recurso de Agravo de Instrumento, negando-lhe provimento.

Em síntese, o autor interpôs Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, inconformado com a decisão de primeiro grau, que indeferiu os pedidos contidos na inicial, por entender que o protesto por meio de Certidão de Dívida Ativa, é meio legitimo para cobrança de crédito fazendário.

Narra que opôs Ação Ordinária com objetivo de anular crédito tributário no valor de R$ 2.587.465,29 (dois milhões, quinhentos e oitenta e sete mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e vinte e nove centavos), decorrentes de 72 (setenta e dois) Autos de infração, alegando que há ilegalidade por parte da Fazenda Pública, que emitiu Certidões de Dívida Ativa, afirmando que os débitos cobrados, encontram-se garantidos por meio de seguro garantia, por este motivo, não teria sentido manter o protesto da dívida, afirmando que manter a cobrança por meio de CDAs, seria coagir a agravante e configuraria em sanção política. Requerendo a reforma da decisão de primeiro grau. (ID nº 1476019)

Em Acordão proferido pela Primeira de Turma de Direito Público, foi conhecido o recurso, sendo negado provimento. (ID nº 5018721)

Contra esta decisão, parte interpôs os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, alega existência de obscuridade no que se refere a aplicação do art. 151 do CTN, afirma não ser aplicável ao caso concreto o citado dispositivo, em razão de que o art. 206 do CTN autoriza a emissão de Certidão de Regularidade Formal, em razão de haver a possibilidade de equiparação de seguro garantia a fiança e dinheiro, de acordo com a lei 6.830/30 e art. 835, §2º do CPC, havendo irregularidades na cobrança dos créditos tributários. Requer a reforma do Acórdão. (ID nº 5094023)

Nas contrarrazões, a parte embargada alega que a decisão é clara, não possuindo qualquer obscuridade para ser sanada, havendo inconformismo por parte do embargante, afirmando haver intenção de rediscutir matéria. Requer que sejam rejeitados os Embargos de Declaração. (ID nº 5206970)

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração interpostos e passo a proferir voto, sob os seguintes fundamentos:

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I.

Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II.

Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III.

Corrigir erro material.”

No presente caso, não merece acolhimento os presentes aclaratórios, pelos motivos que passo a expor.

O embargante alega existência de omissão no que tange a aplicação do art. 151 do CTN, afirmando não ser aplicável ao caso concreto, em face do art. 206 do CTN autorizar a emissão de regularidade fiscal, com fundamento no art. 835, §2º do CPC
.

Neste sentido, apesar de o art. 835, §2º do CPC, permitir a equiparão de seguro garantia a penhora, somente é possível haver a emissão de Certidão positiva com efeito de negativa, conforme o art. 206 do CTN, para fins de regularizar a situação fiscal do embargante, no entanto, não constitui meio para suspenção de Crédito tributário, haja vista, que a suspenção só ocorre nos casos do art. 151 do CPC, menos ainda, impede a cobrança dos débitos pleiteados, conforme bem explicou o Acórdão embargado:

“[...] a apresentação do seguro garantia gera apenas o efeito de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o fim principal de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, e não para gerar abstenção à prática de atos tendentes à cobrança do débito contestado. [...]”

Sendo assim, não há em que se falar em inaplicabilidade do art. 151 do CTN, pois como bem explicou o Acórdão embargado, a emissão de CDAs, configura-se meio legitimo que a Fazenda Pública utilizou para pleitear o crédito tributário, segundo dispõe o art. 1º, § 1º, da Lei nº 9.492/97, não havendo possibilidade de equiparar o seguro garantia ao deposito judicial em dinheiro para suspensão do débito, ocorrendo a suspensão do débito apenas, se for realizado o deposito em dinheiro e integral, de acordo com a súmula 112 do STJ e art. 151, II do CTN, sendo corretamente abordado este ponto no julgado:

“Impende salientar que não se mostra viável a equiparação do seguro garantia ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão do crédito tributário ou não, porquanto apenas o depósito em dinheiro viabiliza a referida possibilidade, nos moldes do artigo 151, II, do CTN.”

Pelo exposto, observa-se na realidade a
clara intenção de reapreciar a demanda
, pois diante da análise aos autos e especialmente a decisão embargada, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, eis que guerreada fundamenta expressamente todos os pontos da decisão, restando evidente a intenção de modificar o julgado, o que não é faculdade dos Embargos de Declaração, e sim ajustar a sentença a orientação já firmada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

É como voto.

Belém - PA, 09 de dezembro de 2021.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 16/12/2021